Tribunal: TJDFT
Processo: 0727886-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727886-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: AMELIA GUIOMAR CASTRO RODOPIANO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DF LTDA (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizado em desfavor de AMELIA GUIOMAR CASTRO RODOPIANO DE OLIVEIRA, processo n. 0000843-43.2017.8.07.0019, na qual indeferiu a penhora de parte do salário da executada/agravada. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 126402778 dos autos de origem): “1. A parte exequente formula pedido para penhora de percentual do salário da parte executada. 2. Estabelece o artigo 833, inciso IV, do CPC que os proventos são impenhoráveis. 3. O parágrafo segundo do supracitado artigo faz ressalva apenas quanto à penhora destinada ao pagamento de prestação alimentícia ou quando a importância for excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. 4. Contudo, apesar da natureza alimentar dos honorários advocatícios, não se confundem com prestação alimentícia e, por conseguinte, não podem ser excetuados da regra de impenhorabilidade dos salários. 5. Nesse sentido, é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça (TJDFT): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. OBJETIVO DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA QUE ENVOLVA A PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A expedição de ofícios ao Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista que envolva o devedor carece de utilidade, tendo em vista que, ainda que a parte devedora possua vínculo empregatício, seu salário é impenhorável. 2. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial tão somente nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação em pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT - 07151727120208070000 DF 0715172-71.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 13/08/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2020) (grifos e negritos nossos) 6. Ante o exposto, nada a prover em relação ao pedido de ID 125825613. 7. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, conforme decisão à ID 65974277." A exequente, inconformada, recorre. Defende a tese de que a jurisprudência admite mitigação a impenhorabilidade de salário, desde que preservada a dignidade do devedor, o que seria a hipótese dos autos. Assevera que a agravada recebe salário de R$ R$ 5.939,62 (cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), portanto, a penhora de 30% não comprometeria a sua subsistência. Liminarmente requer o efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a penhora de 30% do salário da agravada. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 38538944. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora de 30% do salário da agravada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Neste momento incipiente deve-se analisar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, constato que muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que o feito já se encontrava em arquivo provisório (ID 65974277 dos autos de origem), de modo que não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que possível aguardar o julgamento do mérito. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator